Tribunal: TJMT
Processo: 1040213-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040213-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), JOAO GALBERTO COLETO - CPF: 204.353.041-00 (AGRAVADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 300 DO CPC.
ASTREINTES
. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de empréstimo consignado supostamente fraudulento e determinar a cessação de descontos em benefício previdenciário de aposentado idoso, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos decorrentes de empréstimo consignado impugnado por alegada fraude; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia é proporcional e adequada, inclusive quanto à alegada necessidade de limitação ou alteração de sua periodicidade.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito se evidencia, em juízo de cognição sumária, diante da alegação consistente de contratação não reconhecida, da condição de idoso do agravado e dos indícios de fraude, notadamente a transferência imediata dos valores a terceiros, sem benefício direto ao titular do benefício previdenciário.

O perigo de dano se caracteriza pela incidência de descontos mensais sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e única fonte de renda do agravado, cuja continuidade pode gerar prejuízos de difícil reparação.

A suspensão dos descontos não configura antecipação irreversível do mérito, pois a medida é reversível caso comprovada a regularidade da contratação, inexistindo afronta ao art. 300, § 3o, do CPC.

É incabível exigir consignação prévia de valores quando a própria existência da relação jurídica é objeto de controvérsia, sobretudo em contexto de possível fraude e à luz da proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e mostra-se adequada e proporcional ao fim de compelir o cumprimento da ordem judicial, não se revelando excessiva no caso concreto, nos termos do art. 537 do CPC.

A alegação de impossibilidade operacional ou de necessidade de dilação de prazo para cumprimento da ordem não foi comprovada, permanecendo hígida a determinação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de contratação fraudulenta de empréstimo consignado e risco de dano decorrente da natureza alimentar da verba.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário, em caráter provisório, não configura medida irreversível, sendo admissível à luz do art. 300 do CPC.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial deve ser mantida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista apenas se demonstrada excessividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 3o, e 537, § 1o, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Ag no 1.359.051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011; TJMT, RAI no 84.938/2014, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.08.2014; TJMT, RAI no 1018390-23.2020.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Banco Agibank S.A
., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Materiais e Morais (processo no 1079486-37.2025.8.11.0041), movida por
João Galberto Coleto
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando: (i) a suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados ao contrato de empréstimo consignado no 1530224691, datado de 27.05.2025; (ii) que o Banco requerido se abstivesse de realizar novos descontos sobre o benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto não haveria prova mínima da alegada fraude; que a suspensão de descontos constitui matéria de mérito; que somente seria possível suspender parcelamentos impugnados se o agravado consignasse em juízo o valor supostamente devido; que o perigo de dano não se encontra configurado; e que a decisão agravada cria risco de irreversibilidade, vedado pelo §3o do art. 300 do CPC.

Afirma, ainda, que
a multa diária fixada (R$ 1.000,00) seria excessiva, sobretudo porque não foi estabelecido teto, além de afirmar que o fato gerador operacional seria mensal (e não diário), haja vista que o comando de exclusão/suspensão em consignações seria processado em janela mensal perante a Dataprev/INSS, invocando, para tanto, disposições da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, inclusive quanto ao envio de arquivos até o segundo dia útil do mês. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão, ou, subsidiariamente, para reduzir/limitar a multa.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 329528883).

Informações no id. 333029443.

Sem contraminuta, consoante certidão de id. 339329356.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de liminar", ajuizada por
João Galberto Coleto
em desfavor do
Banco Agibank S.A
.

Extrai-se dos autos de origem que o autor, aposentado de 82 anos, teve seu nome e dados pessoais utilizados indevidamente para a contratação fraudulenta de um empréstimo consignado junto ao Banco Réu (Agibank), no valor de R$ 12.624,60, vinculado ao contrato no 1530224691, datado de 27/05/2025. Ele afirmou que jamais solicitou, assinou ou teve ciência do referido contrato, tampouco utilizou qualquer quantia relacionada à operação. Segundo os extratos apresentados, os valores supostamente liberados foram imediatamente transferidos via PIX para contas de terceiros desconhecidos, indicando que não houve qualquer benefício direto ao autor. Ressaltou que o valor não foi creditado em conta de titularidade do autor, mas sim em conta fraudulenta, aberta indevidamente em seu nome.

O autor informou ainda que, apesar de reiteradas tentativas de contato com o Banco Réu para solucionar administrativamente a situação, não obteve retorno efetivo. Os descontos mensais vinham comprometendo sua aposentadoria, única fonte de renda, o que tem lhe causado prejuízos financeiros e emocionais. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato, a cessação imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sustentando que a instituição financeira agiu com negligência ao permitir a contratação sem verificar a autenticidade do consentimento.

Diante disso, o douto magistrado
a quo

deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência,
por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para: (i)
determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos atualmente incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, oriundos do contrato consignado no 1530224691, firmado junto à instituição financeira requerida; (ii) determinar que a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão,
abstenha-se de realizar quaisquer novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes aos contratos cuja exigibilidade foi suspensa
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contra essa decisão, se insurge o banco requerido,

sustentando, em síntese, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto não haveria prova mínima da alegada fraude; que a suspensão de descontos constitui matéria de mérito; que somente seria possível suspender parcelamentos impugnados se o agravado consignasse em juízo o valor supostamente devido; que o perigo de dano não se encontra configurado; e que a decisão agravada cria risco de irreversibilidade, vedado pelo §3o do art. 300 do CPC.

Afirma, ainda, que
a multa diária fixada (R$ 1.000,00) seria excessiva, sobretudo porque não foi estabelecido teto, além de afirmar que o fato gerador operacional seria mensal (e não diário), haja vista que o comando de exclusão/suspensão em consignações seria processado em janela mensal perante a Dataprev/INSS, invocando, para tanto, disposições da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, inclusive quanto ao envio de arquivos até o segundo dia útil do mês. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão, ou, subsidiariamente, para reduzir/limitar a multa.

Pois bem.
A matéria controvertida devolvida a este Colegiado, no recorte cognitivo próprio do agravo de instrumento, restringe-se a verificar: (a) se, à luz do art. 300 do CPC, deve ser mantida ou revogada a tutela provisória deferida na origem para suspender a exigibilidade dos débitos e cessar os descontos no benefício previdenciário do agravado, referentes ao contrato consignado no 1530224691; e (b) se a astreinte fixada em R$ 1.000,00 por dia, mostra-se proporcional e adequada, inclusive quanto à periodicidade de sua incidência, diante da alegação do agravante de que o cumprimento operacional se dá em ciclo mensal.

Com efeito, dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impondo-se ao julgador, na cognição sumária, uma aferição prudencial, porém efetiva, do binômio
fumus boni iuris
/
periculum in mora
, sem antecipação exauriente do mérito.

No caso concreto, a decisão agravada delineou, de forma motivada, elementos que, ao menos nesta fase inicial, lastreiam a plausibilidade do direito alegado pelo autor e o risco associado à manutenção dos descontos.

Consta expressamente dos autos, que João Galberto Coleto (aposentado, 82 anos, segundo consignado pelo Juízo) sustenta ter tido seus dados utilizados para contratação fraudulenta de empréstimo consignado, no valor de R$ 12.624,60, e que os valores liberados teriam sido imediatamente transferidos via PIX a terceiros, sem benefício direto ao titular do benefício previdenciário. A decisão registra, ainda, que haveria descontos mensais comprometendo a única fonte de renda do autor e que, diante do panorama, aplica-se o CDC e a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, imputando-se ao banco o encargo de demonstrar a regularidade da contratação.

Esse conjunto de premissas, na via estreita do agravo, não se mostra teratológico, nem tampouco desprovido de suporte lógico. Ao contrário, é coerente com a compreensão, já consolidada na jurisprudência, de que, em alegações de contratação não reconhecida (sobretudo quando acompanhadas de indicativos de fraude em operações bancárias), a tutela de urgência pode ser deferida para paralisar descontos sobre verba alimentar, resguardando-se a subsistência do consumidor até que se estabilize o contraditório e se produzam as provas pertinentes. A própria decisão agravada, inclusive, citou precedente do TJMT em que, em contexto análogo, manteve-se a tutela de suspensão de descontos e, apenas, ajustou-se a multa por excessividade.

No tocante ao perigo de dano, a fundamentação de origem também se apresenta consistente: trata-se de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, cujo caráter alimentar é notório, e a continuidade de descontos mensais até o julgamento final, pode implicar prejuízos de difícil recomposição, especialmente em se tratando de idoso e renda única, tal como reconhecido pelo magistrado singular.

Por outro lado, não procede a tese do agravante no sentido de que somente seria possível suspender os descontos mediante depósito judicial/consignação da quantia. Essa assertiva, tal como posta, opera como verdadeira condição universal de tutela, o que não se harmoniza com o art. 300 do CPC, que exige análise concreta dos requisitos, nem com a matriz protetiva do CDC, quando a controvérsia versa sobre existência do vínculo e regularidade do consentimento, em contexto de possível fraude.

Ademais, o raciocínio do agravante - ao exigir, do consumidor que nega a contratação e afirma não ter se beneficiado do numerário, uma consignação prévia, pode, em muitos casos, subverter a lógica da proteção jurisdicional de urgência, impondo ônus econômico que inviabiliza a tutela justamente aos mais vulneráveis.

Assim, a decisão agravada, ao assentar que seria “descabido exigir da parte autora prova sobre a ausência de contratação” e imputar ao banco o dever de demonstrar a regularidade, alinhou-se à compreensão de que a prova da contratação e da higidez do procedimento (biometria, gravações, assinaturas, geolocalização, trilhas de auditoria) encontra-se, em regra, na esfera de disponibilidade da instituição financeira.

Também não se evidencia, na hipótese, o alegado óbice do art. 300, § 3o, do CPC (irreversibilidade). A providência deferida - suspensão de descontos, é, em sua essência, reversível: caso o banco demonstre a regular contratação, o desconto poderá ser retomado, sem prejuízo de acerto de contas em eventual fase de cumprimento, respeitados os limites legais. Foi exatamente essa a
ratio
consignada pelo magistrado
a quo
.

Portanto, no ponto central do agravo (revogação da tutela), tenho que a decisão atacada deve ser preservada, porquanto, na cognição sumária, estão presentes elementos suficientes de probabilidade do direito e perigo de dano, e não se vê, por ora, violação manifesta ao § 3o do art. 300 do CPC.

Quanto a
imposição da multa
, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.

(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.
” (TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
” (TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

De igual modo, quanto à pretensão de dilação do prazo para cumprimento da medida, observa-se que
o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026